Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-56.2014.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000404-56.2014.8.11.0106
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇAO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
Não há que se falar em vício de contradição quando inexistente qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo.
O magistrado ao declinar da competência à Turma Recursal, o fez com base no critério econômico atribuído à lide, reconhecido no IRDR n. 85560/2016, o qual não ultrapassa o valor de alçada de competência dos Juizados.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Des. Márcio Vidal no id. 7587682 – pág. 01, que determinou a remessa dos autos para a Turma Recursal Única, visto que o valor da causa não ultrapassa o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão incide em omissão, uma vez que não observou que o valor da causa era superior a 60 (sessenta) salários mínimos quando do seu ajuizamento, razão pela qual, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, no sentido de manter a competência deste Tribunal para processar e julgar o feito.
O embargado ofertou as contrarrazões, conforme certificado no id. 8122838 - pág. 1.
É o relato do necessário.
DECIDO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição no decisum embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.
A contradição apontada pelo embargante reside no fato de que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o crédito reclamado excede referida importância, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.
Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715].
E mais:
“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. [...] A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo aa embargos de declaração” [Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2a edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Isso porque, no caso em pauta, não se verifica apontado vício, porquanto, não há qualquer antinomia entre a fundamentação do decisum e os elementos do processo, visto que este magistrado ao declinar da competência à Turma Recursal, o fez com base no critério econômico atribuído à lide, qual seja, R$ 18.639,60 (dezoito mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), o qual, à evidência, não ultrapassa o valor de alçada de competência dos Juizados. Além disso, a demanda não se insere nas hipóteses excepcionais não sujeitas à jurisdição dos Juizados.
A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL ÚNICA - ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – AÇÃO TRABALHISTA – RETROATIVOS DE PROGRESSÃO VERTICAL - POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).
Não é ilíquida sentença condenatória que para execução dependa da elaboração de simples cálculo aritmético, acompanhado de demonstrativo.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.” (N.U 0017068-37.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Outrossim, nos termos do art. 2o da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009, na análise da petição inicial, se o juiz observar que o valor atribuído à causa foi com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual, deverá declarar a incompetência e ordenar a remessa a outro juízo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - EFEITO INFRINGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil. (N.U 0001290-89.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão que remeteu os autos à Turma Recursal para processamento do feito, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.